Tribunal: TJDFT
Processo: 0791896-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE NOME CIVIL E MARCA REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA MARCÁRIA. RAMOS DE ATUAÇÃO DISTINTOS. ABUSO DE DIREITO POR DENÚNCIAS INFUNDADAS EM PLATAFORMAS DIGITAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada por Marcelo Augusto da Silveira e Souza Mesquita contra Marcelo Moraes Mesquita, visando impedir o uso do nome artístico “Marcelo Mesquita” em redes sociais, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.
2. A sentença julgou improcedentes o pedido principal e a reconvenção, condenando ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. O autor/reconvindo apelou, sustentando violação a direito marcário e concorrência desleal; o réu/reconvinte apelou, pleiteando reconhecimento de abuso de direito por denúncias infundadas e indenização por danos morais, além de tutela inibitória.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso do nome civil “Marcelo Mesquita” pelo réu configura violação a direito marcário do autor, apta a ensejar obrigação de abstenção e indenização; e (ii) saber se as denúncias reiteradas promovidas pelo autor contra os perfis do réu em plataformas digitais caracterizam abuso de direito, justificando tutela inibitória e reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
5. O registro marcário não confere exclusividade absoluta quando colide com o direito personalíssimo ao nome civil, sobretudo ausente identidade de ramos de atuação e risco de confusão ao consumidor. Autor atua como músico e produtor; réu, como influenciador e comunicador digital, com conteúdos e públicos distintos. Inaplicável a proteção marcária pretendida, à luz do princípio da especialidade e do art. 124 da Lei no 9.279/1996.
6. Inexistente uso indevido de marca ou concorrência desleal, afastam-se os pedidos indenizatórios formulados pelo autor, por ausência de ato ilícito e de prova de confusão efetiva no mercado.
7. As denúncias reiteradas e infundadas promovidas pelo autor perante plataformas digitais, com bloqueios e risco de banimento definitivo dos perfis profissionais do réu, configuram abuso de direito e violação aos direitos da personalidade, legitimando tutela inibitória.
8. O bloqueio indevido de contas profissionais em redes sociais ultrapassa mero dissabor e gera dano moral indenizável. À luz dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, caráter pedagógico, extensão do dano e parâmetros adotados por esta Corte, fixa-se a indenização em R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor/reconvindo. Deu-se provimento ao apelo do réu/reconvinte para julgar procedente a reconvenção, impondo ao autor/reconvindo a obrigação de se abster de protocolar ou reiterar denúncias/reports perante plataformas digitais com o objetivo de impedir o uso do nome civil “Marcelo Mesquita” pelo réu/reconvinte, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada ato, bem como para condená-lo ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. X e XXVIII; CC, arts. 16, 389, parágrafo único, e 406; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11; Lei no 9.279/1996, arts. 124, incs. XV e XIX, e 195.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2033809, Apelação Cível no 0731294-20.2024.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13/08/2025, DJe 29/08/2025; TJDFT, Acórdão no 1139061, Apelação Cível no 0704775-28.2017.8.07.0009, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 22/11/2018, DJe 27/11/2018; TJDFT, Acórdão no 1979666, Agravo de Instrumento no 0750292-39.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025, DJe 27/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1886418, Apelação Cível no 0732356-26.2023.8.07.0003, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 10/07/2024.